Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento e condenar o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora. A apelante requer a reforma da sentença para a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando que a fraude contratual e as cobranças indevidas lhe causaram sofrimento psicológico, angústia e constrangimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado e as cobranças indevidas configuram, no caso concreto, lesão aos direitos da personalidade da autora, apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora é destinatária final do serviço prestado e o banco se enquadra como fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC).
4. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade ou a interesses essenciais da pessoa, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente da falha na prestação do serviço.
5. O desconto indevido no benefício previdenciário da autora foi cessado por decisão liminar, não havendo comprovação de impacto relevante em sua subsistência ou violação a sua dignidade.
6. As mensagens de cobrança foram automáticas, pontuais e de curta duração, sem configurar pressão excessiva ou exposição vexatória, não sendo aptas a ensejar reparação por dano moral.
7. Inexistem elementos que demonstrem a prática de abuso, desvio produtivo do consumidor ou violação deliberada a direito essencial da autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VI; CPC, art. 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892550, 07421285320228070001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23.07.2024, DJE 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1877843, 07044201420238070007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.06.2024, PJe 24.06.2024.
(lp)